Tribunal: TJSP
Processo: 2276295-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração – Benefício indeferido.

Agravo

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração – Benefício indeferido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2276295-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA, são
agravados ALERTRON SISTEMAS DE ALARME E SEGURANÇA LTDA. e
PROTECTO-TEC SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276295-65.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2276295-65.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível - Processo no 0032941-
96.2020.8.26.0100
Agravante: FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/C
LTDA
Agravados: ALERTRON SISTEMAS DE ALARME E SEGURANÇA LTDA. e
PROTECTO-TEC SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35627)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pessoa jurídica

Admissibilidade
Não há vedação à concessão
da assistência judiciária à pessoa jurídica por
falta de distinção normativa
Entretanto, diante
da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e
impossibilidade de recolhimento das custas e
das
despesas
do
processo

Ausente
demonstração Benefício indeferido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento (fls.
15/229)
interposto
por
FIRST
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA S/C LTDA contra r. decisão de fls. 54, proferida pela MMa.
Juíza da 1a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Paula
Regina Schempf Cattan, que, nos autos do cumprimento de sentença movido
por ALERTRON SISTEMAS DE ALARMES E SEGURANÇA E OUTRO,
indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.
Sustenta a agravante que a documentação juntada
aos autos comprova que não possuem condições de arcar com as custas
processuais, em especial os honorários periciais para a liquidação da
sentença. Destaca a grave crise financeira em razão da pandemia. Pontua
balanço negativo e a ausência de saldo em suas contas bancarias. Pontua que
o benefício somente pode ser indeferido ser houver elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Postula o efeito ativo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276295-65.2020.8.26.0000
3
ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito ativo.
Dispensada contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2.015 é
expresso em prescrever que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Por sua vez, o § 3o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Assim, para as pessoas jurídicas, com ou sem
finalidade lucrativa, reconheço como indispensável a demonstração efetiva da
condição de necessidade: a impossibilidade de recolhimento das custas e das
despesas do processo.
Nesse exato sentido, entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula no 481: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com os sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
No caso, os documentos reunidos aos autos não
são suficientes para que se conclua sobre a impossibilidade da agravante em
arcarem com as despesas processuais.
Destaco que, a agravante deixou de reunir prova de
seu faturamento, de balancetes ou de demonstrativos financeiros de suas
atividades.
As agravantes não reuniram provas sobre a totalidade de
seus patrimônios, quadro que poderia, em comparação, dar dimensão das suas
efetivas condições econômicas.
Até porque, não consta que a empresa esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276295-65.2020.8.26.0000
4
impossibilitada de exercer a sua atividade, encontrando-se ativa.
Por sua vez, a existência de dívidas ou prejuízos acumulados não é suficiente
para a concessão do benefício, pois faz parte da realidade de quase todas as
empresas.
Desse modo, deve ser mantida a r. decisão
agravada que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator